Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE VERIFICADA. O DIREITO À AUTODEFESA NÃO ABRANGE A CONDUTA DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE. SÚMULA 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta por GERCIUIGOR FERREIRA DE SOUSA, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o acusado à prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal. Sustenta a defesa que a conduta do acusado é de atipicidade, em razão do exercício de autodefesa. Aduz ainda que se trata de crime impossível, nos moldes do art.17 do CP. Requer a reforma da decisão para absolver o acusado pelo crime de falsa identidade.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 48203899). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 48792827).
3. Narra a denúncia que “(...)No dia 10/12/2021 (sexta-feira), por volta das 11:26 h, nas dependências da 21a Delegacia de Polícia, localizada na QS 09, em Taguatinga/DF, o denunciado GERCIUIGOR FERREIRA DE SOUSA, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. (...) no dia dos fatos, o denunciado GERCIUIGOR foi conduzido por policiais militares à 21a DP, em virtude de haver supostamente ameaçado uma pessoa. Na delegacia, o autor se apresentou como “FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS”, disse que era natural de Irace/BA e filho de “MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS”. Todavia, não foi encontrada nos sistemas da PCDF nenhuma qualificação com esses dados. Diante da situação, o autor, então, foi encaminhado para identificação criminal, onde foi verificada sua qualificação correta, qual seja, GERCIUÍGOR FERREIRA DE SOUSA, e verificado que constava em seu desfavor um mandado de prisão, até então pendente de cumprimento."
4. O crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5. Não merece prosperar a alegação do recorrente quanto à atipicidade da conduta, sob o argumento de autodefesa. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça – STJ sumulou entendimento no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Enunciado no 522 da Súmula do STJ). Desse modo, não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, porquanto não houve lesividade efetiva, sem obtenção de vantagem para si.
6. Destaque-se o entendimento de que o princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da Republica de 1988); contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se falsa identidade.
7. De igual forma, não merece prosperar o argumento da defesa de crime impossível, considerando que a natureza do crime de falsa identidade é de delito formal, o que, para a sua consumação, não reclama a ocorrência do resultado naturalístico. Portanto, é desnecessária a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. Ademais, a posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
8. Da análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, das declarações colhidas na fase inquisitorial e da prova oral produzida em Juízo.
9. Observa-se que os depoimentos dos policiais Civis que registraram a ocorrência são narrados em consonância com o que está descrito na denúncia. Ressalte-se que os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, porquanto gozam de fé pública.
10. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Dessa forma, a sentença deve ser mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).